Tribunal: TJMT
Processo: 1008576-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008576-84.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AGROPECUARIA CONTACT LTDA, LUIZ ALBERTO SAMPAIO
AGRAVADO: GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA e LUIZ ALBERTO SAMPAIO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de no 12368-22.2018.811.0004, oposto em face de GILBERTO ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, não reconheceu a prescrição dos contratos de parceria rural de no 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 19 e 20, firmados entre as partes, tampouco acolheu a tese de ausência de pressupostos processuais por inexigibilidade do título executivo extrajudicial referente ao contrato de parceria de no 02.
Para tanto, os agravantes alegam que o Decreto no 59.566/90, que regulamenta o Estatuto da Terra, não é aplicável ao caso em comento, tendo em conta que os contratos se tratam de parceria pecuária, submetidos ao princípio do pacta sunt servanda, e não de arrendamento.
Sustentam que, ao declarar que houve a prorrogação tácita dos títulos executados, o juízo de base violou o referido princípio, mormente porque há cláusula expressa nos referidos contratos de que a renovação dos títulos somente ocorreria mediante termo aditivo e somente em caso de consenso entre as partes, o que não ocorreu, de modo que os títulos mencionados estão todos prescritos.
Aduzem que a peça vestibular da ação de execução não foi instruída com contrato de no 2, o que viola o art. 798, inciso I, do Código de Processo Civil, que dispõe que o credor deve instruir a inicial com o título executivo.
Salientam que o próprio juízo reconheceu que os recibos apresentados nos autos são genéricos e que não é possível extrair deles a qual contrato se referem, o que reforça que os documentos acostados pelo exequente não foram capazes de dar a certeza, liquidez e exigibilidade para os contratos apresentados, de forma que necessária a instrução probatória.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, diante da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de cognição sumária, não há nada que indique a necessidade de medida urgente, isso porque a decisão que saneou o feito não determinou qualquer medida constritiva em face dos embargantes, mas sim, apenas determinou que as partes especificassem as provas que pretendem produzir.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora